Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-93.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004532-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUREO DE CAMPOS PINHEIRO - CPF: 207.207.501-72 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– EXTINÇÃO – COM FUNDAMENTO NO ART. 485,
IV, DO CPC
–

INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
SILÊNCIO
DO REQUERENTE –
INDEFERIDA A GRATUIDADE –

INTIMAÇÃO
PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS –
CONSTATADA A INÉRCIA DO REQUERENTE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 CPC –
GRATUIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
Na hipótese, a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita não foi objeto de recurso, tornando-se matéria preclusa.

II –
Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover
o recolhimento
das custas e despesas judiciais de ingresso
, conforme determinado
pelo juízo, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil
, impondo
-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aureo de Campos Pinheiro
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que julgou
extinta, sem resolução de mérito, esta
ação de
reparação de danos materiais
,
ajuizada em face de
Banco
do Brasil
S/A
,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, alega
o
apelante,
em síntese,
a ausência de análise das provas acostadas aos autos que comprovaram seu estado de miserabilidade, o que resultou no
injusto
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Argui que além de possuir idade avançada (67 anos),
se encontra com seriamente afetado pelas sequelas da doença Covid-19, enfrentada nos tempos da pandemia, de maneira que,
impossibilitado de
arcar com as custas do processo.

Por isso, insiste que
restou
inequivocamente demonstrada a verossimilhança do direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita
e pede o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade.

Afirma que a extinção do feito, por abandono, carece de intimação pessoal prévia da parte.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
reparação de danos materiais, em que pretende o requerente o ressarcimento de supostos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP
.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
di
ante
d
a ausência de recolhimento das custas processuais
judiciais iniciais.

Irresignad
o
,
alega
o
apelante,
em suas razões recursais, resumidamente, que teve seu pedido de gratuidade injustamente indeferido pelo Juízo singular, bem como, que a extinção do feito padece de intimação pessoal prévia.

Pois bem.

Inicialmente, n
ecessário tecer alguns comentários sobre o benefício da gratuidade.

A regra posta no art. 99, § 3º, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça.

Podem obter tal benefício as pessoas naturais, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5º,
LXXIV
, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC.

O citado comando constitucional (art. 5º,
LXXIV
) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.

O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo.

Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros.

Conforme o art. 99, § 4º, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2º (primeira parte), do mesmo Código.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,
LXXIV
, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

Convém ressaltar que a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso dos autos, impende destacar que
o Juízo singular entendeu que os documentos inicialmente apresentados não foram suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência do apelante e por isso,
determinou a apresentação de documentos (id
226370698
) e, posteriormente, indeferiu o pleito (id 226371683).

Portanto, de maneira singela, deveria a apelante ter apresentado o recurso cabível da decisão que indeferiu a gratuidade, que não é este apelo.

O recurso, ora em discussão, se presta apenas a verificar a sentença proferida (id 226371685), que apesar dos incontáveis argumentos da recorrente, não merece prosperar.

Com efeito, não merece qualquer reparo a sentença recorrida
, uma vez que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, portanto, impecavelmente, ante a falta de recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido, nos moldes do que disciplina o art. 290 do CPC, deve
“ser
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Desta forma
, não tendo o autor realizado a emenda determinada, já que não comprovou a necessidade do benefício da gratuidade de justiça postulado ou o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido pelo Juízo de origem, impõe-se, à luz do art. 290 do CPC, promover-se efetivamente
a extinção do feito e
o cancelamento da distribuição.

Portanto, a concessão ou não da gratuidade e a presença dos requisitos autorizadores desta, são matérias preclusas
.

Ademais, embora argumente o apelante a necessidade de intimação prévia, inexiste no ordenamento jurídico, bem como, no entendimento jurisprudencial dos tribunais, qualquer exigência nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO – PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DISCUSSÃO NÃO FINALIZADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE TORNOU DEFINITIVA – ARTIGOS 101 E 102 DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS DECURSO DE PRAZO RECURSAL – SENTENÇA PREMATURA PROFERIDA NO DECURSO DO PRAZO – RECURSO PROVIDO. 1- Não merece ser mantida a extinção do feito pelo não pagamento das custas quando a decisão do Tribunal em agravo de instrumento que manteve o indeferimento da justiça gratuita não se tornou definitiva, estando ainda passível de eventual modificação por recurso competente. 2- Hipótese em que a parte tem prazo após o decurso do prazo recursal para o pagamento das custas, conforme inteligência dos artigos 101 e 102 do CPC. 3- Pagamento realizado antes do decurso do prazo, o que afasta eventual vício de recolhimento das custas e taxas judiciais. 4- “Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.” (Art. 102, CPC). (
N.U
1058377-
40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021,
publicado
no
DJE
28/05/2021).

Diante desse contexto, não merece reparo a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024